Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para a concessão da prisão domiciliar humanitária, chegando a romper o aparelho do monitoramento eletrônico e reiteradamente (por cinco vezes) se ausenta da zona de inclusão estipulada e, até advertido da possibilidade de revogação do benefício, perde o direito, eis que preso se encontra e sob restrições de liberdade impostas pelo Estado.
2. Negado provimento ao recurso.